Tribunal: CARF
Processo: 10886.721167/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10886.721167/2015-38
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.430 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
MERCADO MERCAMPO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O dispositivo legal a ser aplicado na avaliação da decadência do direito de a
Fazenda Pública lançar a multa por atraso na entrega da GFIP é o art. 173, I, do
Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66).
MULTA POR ATRASO. VALORES MÍNIMOS. PREVISÃO LEGAL.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Constatado
o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como
obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação
que rege a matéria. Os valores são aplicados conforme definidos na lei,
verificados os limites mínimos os quais independem do valor da contribuição
devida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10805.723651/2015-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.721167/2015-38
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.721167/2015-38

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2001-002.423, de 19 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de documento de lançamento emitido pela Receita Federal do Brasil no
qual é exigido do contribuinte crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. O enquadramento legal foi
o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, decadência, invoca princípios constitucionais, cita jurisprudência.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela total
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário onde, em síntese, alega
decadência, multa abusiva, invoca princípios constitucionais, cita jurisprudência. Requer ao final
o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, pelo que reproduzo o voto
consignado no Acórdão no 2001-002.423, de 19 de março de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço e passo à sua análise.
PRELIMINAR
Prescrição/decadência
Uma vez que não definitivamente constituído o crédito tributário em
questão no âmbito administrativo, com relação à fluência dos prazos
processuais o instituto a se avaliar a ocorrência é o da decadência do
direito de a Fazenda pública constituir o crédito por meio do lançamento.
Trata-se de lançamento de ofício de multa por atraso na entrega da GFIP,
e nesse caso o dispositivo legal a ser aplicado é o disposto no CTN, art.
173, I, verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

Nesse sentido a Súmula no 148 do CARF:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.721167/2015-38

O lançamento só poderia ter sido efetuado, para cada competência
lançada, a partir da data limite para entrega da declaração. Desta forma, o
marco inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 anos é o dia 1o
de janeiro do ano seguinte ao da data limite para entrega no prazo da
GFIP.
Verifica-se no caso em questão, que a ciência pelo interessado do
documento de lançamento se deu, para a competência mais antiga, antes
da ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Publica efetuar o
lançamento do crédito. Se não ocorreu a decadência nem para a
competência mais antiga, também não ocorreu para as demais.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar suscitada no recurso e passo à
apreciação do mérito.
MÉRITO
Da multa aplicada
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único).
Logo, constatada a infração, no caso o atraso na entrega da GFIP, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria,
sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de
eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento
no prazo da obrigação acessória, e sua aplicação independe do
cumprimento da obrigação principal, da condição pessoal ou da
capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é
aplicada, por meio do mesmo documento de lançamento, por cada GFIP
entregue em atraso no período fiscalizado, não havendo que se falar em
infração continuada. Os valores são aplicados conforme definidos na lei,
verificados os limites mínimos os quais independem do valor da
contribuição devida.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua
eficácia normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão
judicial ou administrativa que produz efeito apenas em relação às partes
que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer Normativo CST no
23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário,
REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.430 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.721167/2015-38

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital